Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-61.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000206-61.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração, Órgão Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 036.696.688-02 (ARGUINTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANOS AO ERÁRIO
—
VALORES PAGOS A TÍTULO DE DÉCIMO-TERCEIRO (13o) SALÁRIO AO VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
— LEI DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA No 2.420, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 2.423, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
— OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE,
DISPOSTO NO ARTIGO 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
— DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) — NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

O Órgão Especial julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017, de modo que são indevidos os
valores pagos a título de décimo-terceiro (13o) salário ao vereador da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, sem a observância do princípio da anterioridade disposto no artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Restou expressa a aplicação dos
efeitos retroativos (
ex tunc
) à decisão, de modo que resta
devido o ressarcimento das verbas auferidas indevidamente.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
José Aparecido dos Santos
contra a sentença (Id. 110045604) proferida em
ação civil pública de danos ao erário c/c tutela provisória de indisponibilidade de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, a percepção do décimo terceiro (13a) salário pelos agentes políticos deve ser firmada tão somente por lei específica de cada ente federativo, de modo a impossibilitar uma interpretação ampliativa do artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que, devem ser afastadas as interpretações reducionistas e restritivas, visto que a interpretação das disposições constitucionais deve ocorrer de forma sistemática e teleológica a fim de assegurar e conferir a máxima aplicabilidade aos direitos sociais e fundamentais. Logo, interpretar o artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil para afastar dos ocupantes do cargo de vereador a possibilidade de receber de forma imediata o décimo terceiro (13a) salário está a ferir o texto constitucional e prejudica o agente político frente a qualquer outro trabalhador.

Afiança que, o agente público que de boa-fé venha a receber alguma vantagem financeira, em decorrência de errada interpretação ou aplicação de norma legal por parte da Administração não poderá ser compelido a devolver aquelas importâncias auferidas e indevidamente pagas. Ademais, restou devidamente demonstrado que o recebimento do décimo terceiro (13a) salário decorreu de equívoco do Poder Legislativo com fundamento na
Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, bem como se trata de verba de natureza alimentar.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 110045613).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 111277461), opina pelo não provimento do recurso.

Acolhida pela Câmara a arguição de inconstitucionalidade da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil (Id. 157246150).

O Órgão Especial, por unanimidade, julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade (Id. 195118675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar como indevido o pagamento de 13o salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade. Em consequência, condeno o requerido ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 14.005,70 (catorze mil e cinco reais com setenta centavos). [...]. (Id. 110045604 – fls. 5).

A questão limita-se ao ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de décimo-terceiro (13o) salário ao então vereador da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, José Aparecido dos Santos, ora apelante, no montante de R$ 14.005,70: quatorze mil e cinco reais e setenta centavos (referente às parcelas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019), o qual foi instituído pela Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, cuja redação original dispunha:

Art. 1o
Será concedido o décimo terceiro salário aos vereadores, com base no subsídio, conforme decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 650898 do Supremo Tribunal Federal
.

Art. 2o O décimo terceiro será pago anualmente, em parcela única, no dia 10 de dezembro, ou primeiro dia útil subsequente.

Art. 3o
A presente concessão será aplicada a partir do exercício de 2017
.

Art. 4o As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: [...].

Art. 5o A presente Lei vem devidamente acompanhada do Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro e Declaração do Ordenador de Despesas, conforme anexos os quais fazem parte integrante desta norma.

Art. 6o
A presente Lei retroagirá seus efeitos na data de 1o de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário
. [...]. [sem negrito no original].

Conforme consta da Lei do Município de Alta Floresta no 2.423, de 19 de dezembro de 2017, que deu nova redação ao artigo 6o da Lei no 2.420, de 11 de dezembro de 2017:

Art. 1o Dê-se nova redação ao disposto no artigo 6o da Lei Municipal no 2.420/2017, de 11 de dezembro de 2017:

Art. 6o A presente Lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas as deposições em contrário.

Art. 2o Os demais dispositivos da Lei Municipal no 2.420/2017 permanecerão inalterados, ficando autorizada a sua reedição com a presente alteração.

Art. 3o A presente Lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. [...]. [sem negrito no original].

A Constituição da República Federativa do Brasil, no particular, dispõe que:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Nada obstante a possibilidade de instituição de décimo-terceiro salário aos vereadores, eventual lei instituidora deve observar o disposto no artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica
e os seguintes limites máximos: [...]. [sem negrito no original].

Acolhida pela Câmara a arguição de inconstitucionalidade da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil (Id. 157246150).

Por sua vez, o Órgão Especial, por unanimidade, julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017,
o acórdão está assim ementado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O PAGAMENTO DE 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PEDIDO ACOLHIDO – NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

No campo do Poder Legislativo, o princípio da segurança jurídica exerce função ímpar ao garantir a estabilidade das normas que disciplinam a instituição do décimo-terceiro salário aos vereadores, impedindo que lei casuística seja promulgada, a fim de prestigiar os que estão no exercício do cargo político, em detrimento do efetivo interesse popular.

No caso concreto, a Lei Municipal n.o Municipal no 2.420/2017 alterada pela Lei Municipal no 2.423/2017, instituiu o pagamento do décimo terceiro salário para membros da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, o que é permitido em virtude da autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório; todavia, o início da vigência não poderia ter se dado no mesmo exercício político da criação, e sim no vindouro, conforme inteligência do princípio da anterioridade, o que não foi observado.
(TJ/MT, Órgão Especial, arguição de inconstitucionalidade 1000206-61.2021.8.11.0007, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, julgamento em 30 de novembro de 2023). [sem negrito no original].

Dessa forma, está configurada a inconstitucionalidade dos
valores pagos a título de décimo-terceiro (13o) salário ao então vereador da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, José Aparecido dos Santos, no montante de R$ 14.005,70: quatorze mil e cinco reais e setenta centavos (referente às parcelas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019), o qual foi instituído pela Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017.

Além disso, no voto condutor do acórdão da
arguição de inconstitucionalidade no 1000206-61.2021.8.11.0007, restou expressa a aplicação dos
efeitos retroativos (
ex tunc
) à decisão (Id. 194980150 – fls. 8), de modo que a declaração de inconstitucionalidade retroage à data da publicação
da Lei do Município de Alta Floresta no 2.420, de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei no 2.423, de 19 de dezembro de 2017; pelo que é devido o ressarcimento das verbas auferidas indevidamente
no montante de R$ 14.005,70: quatorze mil e cinco reais e setenta centavos (referente às parcelas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024